Tribunal: TJDFT
Processo: 0703447-94.2021.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. LEI DISTRITAL 5.105/13. REAJUSTE DA REMUNERAÇÃO. ÚLTIMA PARCELA. IMPLEMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIAS. PRECEDENTE VINCULANTE DO STF.
I – Conforme tese fixada pelo eg. STF no julgamento com repercussão geral do RE 905.357 (Tema 864), a concessão de reajuste ou revisão da remuneração do servidor público exige, cumulativamente, autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e dotação orçamentária específica e suficiente na Lei Orçamentária Anual – LOA, nos termos do art. 169, caput e § 1o, da CF.
II – Na demanda, a ausência de previsão em Lei de Diretrizes Orçamentárias e de dotação específica em Lei Orçamentária Anual obsta a implementação da última parcela de reajuste remuneratório previsto na Lei Distrital 5.105/13 para o servidor da Secretaria de Educação com pagamentos retroativos a setembro/2015.
III – Apelação do réu parcialmente conhecida e, na parte conhecida, provida. Remessa necessária provida. Apelo da autora prejudicado.